Tribunal: TJES
Processo: 5012526-19.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012526-19.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: ANALICE GUASTI FELIX
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ANALICE GUASTI FELIX em face do SAAE LINHARES, por meio da qual alega, em síntese, que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 10 a 17.02.2023, ou seja, durante 07 (sete) dias, lhe causando tal situação constrangimentos diversos, não conseguindo ser atendida por caminhão-pipa, requerendo ao final a condenação por danos morais.

Por outro lado, a recorrente, em sua contestação, alegou preliminar de litispendência com o processo nº
5012465-61.2023.8.08.0030, e, no mérito, pugnou pela improcedência da demanda.

A sentença (ID 7732918) julgou parcialmente procedente os pedidos autorais sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação proposta para CONDENAR o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE) a pagar a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais em favor de ANALICE GUASTI FELIX, corrigido monetariamente pela SELIC, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, ao tempo em que RESOLVO O MÉRITO nos termos do art. 487, inc. I do CPC e JULGO EXTINTO o presente processo.”

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 7732920), pretendendo a reforma da r. Sentença, para, preliminarmente, extinguir o feito sem resolução do mérito em razão da litispendência, e, subsidiariamente, a reforma para julgar improcedente os pedidos autorais.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Compulsando os autos, verifico que a presente ação, ajuizada em 29/11/2023, pretendia a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão de a recorrida ter o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 10 a 17.02.2023.

Na contestação (ID 7732909), o recorrente arguiu preliminar de litispendência em relação ao processo nº 5012465-61.2023.8.08.0030, a qual, entretanto, não foi apreciada na sentença. Observa-se, ainda, que esta consignou:
“Devidamente citado, o requerido apresentou contestação,
deixando de arguir preliminares de mérito
”
(ID 7732919) (grifo nosso).

Ressalte-se, por fim, que a recorrida permaneceu silente quanto à referida preliminar, tanto na réplica (ID 7732917) quanto nas contrarrazões recursais (ID 7732923).

Entretanto, verifico que a requerente, ora recorrida, protocolou petição requerendo a desistência da ação (ID 7732906), porém esta
não foi apreciada pelo juízo
.

Em análise aos autos citados (nº 5012465-61.2023.8.08.0030), verifico que a ação foi ajuizada no mesmo dia deste processo, em 29/11/2023, em horário
anterior
(10:24:58).

Pelo exposto, razão assiste ao recorrente em sua insurgência.

A litispendência se caracteriza pela identidade das partes, da causa de pedir e do pedido entre duas ações, conforme verificado entre a presente demanda e a ação nº 5012465-61.2023.8.08.0030. Inclusive, ambas petições iniciais são exatamente iguais.

Reforça a existência de litispendência o pedido de desistência, feito nestes autos, não apreciado pelo juízo de origem.

Não obstante, verifico, ainda, que a primeira ação distribuída (nº 5012465-61.2023.8.08.0030)
já transitou em julgado
(ID 8711596), não havendo mais que se falar em litispendência, mas sim em coisa julgada material (art. 337, § 2º e art. 508, CPC).

De todo o modo, a sentença deve ser anulada, com a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a r. sentença, e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)